Tribunal: TJSP
Processo: 0027252-74.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0027252-74.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e acolheram parcialmente os
embargos de declaração, o que se faz para, sem prejuízo da validade dos atos processuais
até aqui praticados - inclusive do v. Acórdão proferido a fls. 566-576 -, determinar-se o
retorno dos autos à instância de origem para que seja a vítima notificada por mandado ou
por edital, se ausente, para manifestar perante o oficial de justiça ou em cartório judicial se
representa ou não para ver a acusada processada criminalmente para apuração do crime de
estelionato - se necessário aguardando-se em cartório da primeira instância, a contar de
então, sua manifestação positiva pelo prazo de seis (6) meses (Código Penal, artigo 103,
caput) -, após o que os autos retornarão a esta instância para ulteriores deliberações. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0027252-74.2015.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No
12577 2/4
Embargos de Declaração no 0027252-74.2015.8.26.0576/50000
Comarca e Vara: Foro de São José do Rio Preto 3a Vara Criminal
Embargante: Júlia Voltolini Caparroz
Embargado: Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Voto no 12.577
Embargos de declaração. Estelionato. Representação da vítima.
Com o advento da Lei 13.964/2019, dispondo que a persecução
processual penal em estelionato depende de representação da
vítima, cabe determinar o retorno dos autos à origem para que seja
ela notificada para assim proceder no prazo legal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa em
face do acórdão de fls. 199-207, que deu parcial provimento ao
recurso ministerial, para primeiramente, com fundamento no inciso III
do artigo 386 do Código de Processo Penal, absolver Júlia Voltolini
Caparroz quanto às imputações de autoria de infrações à norma do
artigo 304, na forma do artigo 298 do Código Penal, bem como para,
mantida sua condenação por infração à norma do artigo 171, caput e
na forma também do artigo 14, inciso II do Código Penal, reduzir-lhe a
pena individual, total e definitiva para quatro (4) meses de reclusão ―
se o caso a ser inicialmente cumprida sob o regime prisional aberto, ficando
ora substituída pela pena de prestação pecuniária consistente no
pagamento do valor de um (1) salário mínimo em favor de entidade
filantrópica, na forma a ser especificada pelo juízo da execução penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0027252-74.2015.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No
12577 3/4
―, pena esta acrescida ainda do pagamento de quatro (4) dias-multa,
estimados no patamar legal mínimo, mantida, em todo o mais, a
sentença de origem.
A Defesa da embargante aponta que o acórdão padece de
contradição e omissão, sustentando, em apertada síntese, que a Lei
13.964/2019 trouxe nova redação ao tipo penal de estelionato, sendo
necessária a representação da vítima, pois o crime passou a ser de
ação penal pública condicionada a representação e, no caso, não
existe representação. Destarte, colima o reconhecimento da extinção
da punibilidade. No mais, resta claro o apontamento de sua
necessidade para fins de prequestionamento.
Assim, em verdade, almeja o prequestionamento da matéria
nele ventilada visando interpor recurso a instância superior.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos, ficando parcialmente
acolhidos para, sem prejuízo da validade de todos os atos já
praticados ― inclusive do acórdão já proferido ― remeter os autos à
origem para que a vítima, notificada, possa dizer a respeito de seu
direito de representação em desfavor do acusado e ora disposto no
atual parágrafo 5o do artigo 171 do Código Penal.
Evidentemente, a nova exigência de representação, trazida pela
Lei 13.964/2019 e já vigente, não implica prejuízo para a validade dos
atos do processo antes dela validamente praticados. Da mesma
forma, também não cabe falar desde logo em extinção da
punibilidade, como quer o embargante, já que o prazo para oferta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0027252-74.2015.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No
12577 4/4
representação sequer foi aberto para a vítima.
Em face do exposto, conhece-se e acolhe-se parcialmente os
embargos de declaração, o que se faz para, sem prejuízo da validade
dos atos processuais até aqui praticados ― inclusive do v. Acórdão
proferido a fls. 566-576 ― , determinar-se o retorno dos autos à
instância de origem para que seja a vítima notificada por mandado ou
por edital, se ausente, para manifestar perante o oficial de justiça ou
em cartório judicial se representa ou não para ver a acusada
processada criminalmente para apuração do crime de estelionato ―
se necessário aguardando-se em cartório da primeira instância, a
contar de então, sua manifestação positiva pelo prazo de seis (6)
meses (Código Penal, artigo 103, caput) ― , após o que os autos
retornarão a esta instância para ulteriores deliberações.

Mazina Martins
Relator